Tribunal: STF
Processo: Rcl 60502
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ARGUÍDO AFASTAMENTO DA AL. E DO INC. I DO ART. 492 DO CPP. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em 20.6.2023, contra acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça mineiro, no Processo n. 1.0231.06.056183-5/001. Pela decisão reclamada, negou-se provimento ao recurso de apelação da acusação. Afirma o reclamante que teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, negando-se aplicação à al. e do inc. I do 
art. 492 do Código de Processo Penal e mantendo-se o beneficiário Wellington Pereira de Oliveira em liberdade:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. (…) EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, EM RAZÃO DO MONTANTE ELEITO (ACIMA DE 15 ANOS). ART. 492, INC. I, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO. PRISÃO CAUTELAR NÃO DECRETADA NA SENTENÇA. ELEMENTOS NÃO VERIFICADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. (…) Ausentes os elementos ensejadores ao decreto da prisão cautelar do réu, ainda que na sentença proferida em sessão do Tribunal do Júri a reprimenda tenha sido concretizada em patamar superior a 15 (quinze) anos revela-se descabida a execução provisória da pena (ilegalidade reconhecida quando do julgamento dos ADCs nº 43, 44 e 54; Tema nº 1.068 pendente de julgamento, no qual se discute a constitucionalidade do art. 492, inc. I, do CPP)”.



    Contra essa decisão o Ministério Público de Minas Gerais opôs embargos de declaração, rejeitados.



    2. O reclamante alega que o beneficiário Wellington Pereira de Oliveira “foi condenado pelo Tribunal do Júri pelo art. 121, § 2º, inc. I e IV, 
art. 121, caput c/c art. 14, II e art. 121, §2º, IV, ambos do Código Penal. Considerando o art. 71 do Código Penal, foi fixada a pena total ao réu de 28 (vinte e oito) anos de reclusão. A defesa do réu e o Ministério Público recorreram da condenação. O Ministério Público pugnou pela prisão do réu conforme determinação do art. 492, I, alínea ‘e’, do Código de Processo Penal.



    Ao analisar os recursos, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento aos pleitos. No tocante ao pedido ministerial, entendeu a Câmara julgadora que não seria possível a prisão do réu pois: 
i) ausente os requisitos e pressupostos para decretação da prisão preventiva, como a contemporaneidade dos fatos; ii) o STF quando do julgamento das ADCs de 43, 44 e 45, decidiu pela ilegalidade da execução provisória da pena nos casos em que não estiverem presente os elementos a comprovar a necessidade da cautelaridade do acusado; iii) considerando que está pendente o julgamento do tema 1068/STF, recomenda-se a utilização do entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade da execução provisória.



    Diante dessa decisão, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (…).



    O Ministério Público também reforçou a necessidade do prequestionamento expresso para o Supremo Tribunal Federal em relação às matérias constitucionais, principalmente cláusula de reserva de plenário, entretanto, não foram devidamente analisados, fato que motivou a oposição de novos embargos, sendo novamente rejeitados.



    Em face desse acórdão, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, ‘a’, da Constituição da República, suscitando negativa de vigência ao art. 1º, inciso III; art. 2º; art. 5º, XXXVIII, ‘c’, LIII e LIV e art. 97 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e Recurso Especial, com fundamento no 105, III, alínea ‘a’, da Constituição da República alegando violação ao art. 492, I, ‘e’, CPP”.



    Argumenta que “o inequívoco juízo de inconstitucionalidade do art. 492, I, e, segunda parte, do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, realizado pela Quinta Câmara Criminal Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais constituiu contrariedade à Súmula Vinculante 10”.



    Assinala que, “além de não ter sido julgado por órgão especial, embora o tema aqui em questão esteja sobre repercussão geral (tema 1068), considerado suspenso o julgamento, ainda não há qualquer decisório do Supremo Tribunal Federal revestido de efeito geral e de eficácia vinculante, que reconheça ser ilegítima a imediata execução de sentença condenatória recorrível emanada do Tribunal do Júri.



    Da leitura do mérito das razões do recurso afetado (Tema 1068 – RE 1.235.340-SC), verifica-se que a questão submetida à análise dessa Suprema Corte pelo rito da repercussão geral diz respeito à possibilidade de imediato início do cumprimento da pena em decorrência de condenação pelo Tribunal do Júri, tendo em vista o princípio da soberania dos vereditos (art. 5º, XXXVIII, c, da CR/88).



    Somente em momento posterior à afetação do referido recurso houve a publicação da Lei 13.964/2019, que promoveu o recrudescimento no tratamento das sentenças condenatórias impostas pelo Tribunal do Júri, estabelecendo duas hipóteses distintas para a determinação de prisão do réu, quais sejam: i) presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, ii) no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão.



    Ressalta-se que o caso sub judice encontra respaldo na segunda hipótese legal supracitada, porquanto o réu foi condenado a pena superior a 15 anos de reclusão.



    Nessa linha de raciocínio, verifica-se que existe a determinação expressa e legal da imediata execução da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri com respaldo no art. 492, I, e, do CPP, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou, a par da decretação da prisão preventiva na sentença condenatória proferida pelo Juiz Presidente após veredicto do Conselho de Sentença, a determinação de que ‘no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos’.



    Observa-se, assim, que a Câmara Criminal além de afastar a constitucionalidade dessa norma, incluiu requisitos não existentes para a prisão nos casos de condenações igual ou superiores a 15 (quinze) anos de prisão. Destaca-se que os requisitos do art. 312 e 313 do CPP só são exigidos na primeira parte do art. 492, I, e, do CPP que dispõe que ‘[...] mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva [...].



    Não há que se falar, também, que o afastamento da regra em questão se deve à aplicação da técnica da interpretação conforme à Constituição, tendo este espaço apenas quando a norma analisada tem sentido plúrimo, exigindo dos Tribunais a interpretação mais coerente, o que não se verifica no presente caso”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) o conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante;



    b) deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Segunda Câmara Criminal egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a sua imediata produção de efeitos, evitando a soltura do réu, nos termos do art. 989, II, do CPC/15;



    c) A requisição de informações ao Desembargador Nelson Missias de Morais, relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias;



    d) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República;



    e) a citação de Welligton Pereira de Oliveira, como interessado, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias;



    f) ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10”.



    3. Em 28.6.2023, determinei fosse oficiado ao Desembargador Nelson Messias de Morais, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado nesta reclamação, esclarecendo especialmente os fundamentos apresentados no julgamento do recurso de apelação do reclamante, pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça mineiro, para a não aplicação da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal e manutenção do beneficiário Wellington Pereira de Oliveira em liberdade.



    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso de apelação da acusação e afastar a incidência da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal, mantendo o beneficiário Wellington Pereira de Oliveira em liberdade, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    6. Na espécie, consta do acórdão reclamado:



    “(…) deve ser desprovido o recurso do Ministério Público de Minas Gerais, que objetiva a execução provisória da pena por ter sido a reprimenda concretizada em patamar superior a 15 (quinze) anos de reclusão, invocando, a saber, o disposto no inc. I do art. 492 do CPP.



    Primeiro porque a Juíza Presidente, à f. 540, consignou que ‘ausentes os requisitos e pressupostos, deixo de decretar a prisão preventiva’, em nítida observação também à ausência de contemporaneidade de eventual prisão, pois os fatos datam de 2006 e o julgamento ocorreu em 2021.



    E, segundo, porque o Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento das ADCs de nº 43, 44 e 45, decidiu pela ilegalidade da execução provisória da pena nos casos em que não estiverem presentes os elementos a comprovar a necessidade da cautelaridade do acusado, como no presente caso.



    Reforça-se, ainda, que está pendente de julgamento na Corte Suprema o Tema nº 1.068, no qual se discute a constitucionalidade do inc. I do art. 492 do CPP, o que, em consequência, recomenda-se a utilização do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), exatamente da impossibilidade da execução provisória da pena.



    (…) A par de tais considerações, considerando-se não ser o caso de se imprimir efeito automático e determinar a execução provisória da pena, ainda que concretizada em patamar superior a 15 (quinze) anos, acentuadamente porque fundamentada pela Juíza Presidente a desnecessidade da prisão cautelar diante da ausência dos requisitos, deve ser mantido o direito de recorrer em liberdade ao réu”.



    Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada afirmou:



    “(...) Entendeu esta eg. 2ª Câmara Criminal que embora o dispositivo transcrito seja objeto de controvérsia doutrinária e jurisprudencial, a segunda parte possibilita a execução provisória da pena, antes do trânsito em julgado, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva, o que não se verifica no caso em referência, tendo em vista a ausência de contemporaneidade e de elementos novos que justifiquem a segregação cautelar e, acentuadamente, a impossibilidade de se decretar a prisão com fundamento exclusivamente no quantum de pena imposta.



    (…) Por fim, informo a Vossa Excelência que, como o réu estava solto quando da Sessão de Julgamento e, durante a tramitação dos autos, não surgiu qualquer fato novo apto a justificar a decretação da prisão preventiva. Assim, para evitar constrangimento ilegal com a negativa do direito de recorrer em liberdade, decidiu esta 2ª Câmara Criminal por negar provimento ao recurso da acusação e rejeitar os 2 (dois) embargos de declaração, mantendo-se o v. acórdão na íntegra”.



    7. Descabido cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal na espécie. Pelo que se tem do ato reclamado e das informações prestadas, não se há cogitar de declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário. A autoridade reclamada restringiu-se a corroborar a ausência da contemporaneidade e dos requisitos cautelares para a constrição da liberdade do beneficiário Wellington Pereira de Oliveira. Ressaltou-se ainda que, estando ele em liberdade, “não surgiu qualquer fato novo apto a justificar a decretação da prisão preventiva”.



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela presença dos requisitos para a prisão cautelar do beneficiário Wellington Pereira de Oliveira, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, ausentes as condições jurídico-processuais para o regular processamento desta reclamação, a ela nego seguimento (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora